Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701580-24.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. MULTIREINCIDENTE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. VALORAÇÃO. MAUS ANTENCEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. 2/3. NÚMERO DE CRIMES. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou comprovado que o apelante criou o grupo de Whatsapp e verteu áudios e textos com afirmações que atentam contra a honra, objetiva e subjetiva da vítima, incorrendo desse modo nas condutas descritas nos art. 139, caput e 140 caput, ambos do CP. 2. Ao assim proceder, agiu de forma consciente e voluntária, com dolo direito, nos termos do art. 18, I, do CP. 3. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo. 4. De igual modo, no que se refere à segunda fase de dosimetria, em que jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes. 5. Quanto à ocorrência de bis in idem, deve ser afastada, pois perfeitamente possível, na hipótese de várias condenações anteriores, uma servir para caracterizar maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a outra condenação incidir na segunda fase, como reincidência. 6. Em relação à continuidade delitiva, o quantum de aumento é definido pela quantidade de crimes perpetrados. Sendo dois crimes, acréscimo de um sexto (1/6); três delitos, acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes, acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos, acréscimo de um terço (1/3); seis crimes, acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais, acréscimo de dois terços (2/3). Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente afirma violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase de dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027